Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702695-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON TEIXEIRA DE BRITO APELADO: JUNIOR BARBOSA DE LIMA DECISÃO A petição de ID 51737797 trata de Reclamação interposta contra acórdão desta Turma Recursal, cujo cabimento está previsto no art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Conforme art. 197, §§ 1o e 2o do citado Regimento, a Reclamação deve ser autuada e distribuída a um dos membros da Câmara Criminal. Portanto, não há providência a se adotar por parte desta Relatora, cabendo ao recorrente providenciar a autuação e distribuição da Reclamação perante o órgão competente. Intime-se o apelante quanto a esta decisão e aguarde-se por 5 (cinco) dias a comprovação da distribuição Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora